Tribunal: CARF
Processo: 10675.004595/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10675.004595/2007-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.317 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
OSNAM MANFRIM NENES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DEPENDENTES.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 5/11), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$52,14 para saldo
de imposto a pagar de R$6.279,32.
A notificação noticia deduções indevidas de dependentes, de despesas médicas, de
previdência privada e Fapi e de pensão judicial, por falta de atendimento à intimação.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 5/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
21/11/2007, às fls. 2/16 dos autos, na qual o contribuinte informou não ter recebido intimação e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.004595/2007-78
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004595/2007-78

defendeu fazer jus a deduzir os valores declarados, indicando a juntada de documentação
comprobatória.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 62/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
realizadas com o próprio declarante e seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas por documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
O contribuinte que paga pensão alimentícia a ex-cônjuge e filhos não pode considerá-los
dependentes em sua Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Podem ser deduzidas as importâncias efetivamente pagas a título de pensão alimentícia
e prestação de alimentos provisionais em face das normas do Direito de Família, quando
em cumprimento de decisão ou acordo judicial.
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A dedução a título de previdência privada somente é permitida quando preenchidos os
requisitos previstos na legislação de regência.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas e da contribuição à previdência privada e integralmente a pensão judicial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 15/3/2010 (fl. 70), o contribuinte, em
6/4/2010 (fl. 71), apresentou recurso voluntário, às fls. 71/72, alegando que suas filhas residiram
com ele de 2002 até 2009. A filha Dilziana, informada como dependente, cursou faculdade até
2008. Indica a juntada de Termo de Audiência.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a glosa da dependente Dilziana Manfrim Nunes (fl.39).
Na apreciação das provas juntadas à impugnação, a decisão recorrida manteve
essa glosa, registrando:
Com relação à glosa da dependente, Dilziana Manfrim Bottaro, que em 2004 completou
20 anos de idade, cabe observar a legislação abaixo transcrita.
O art. 77 do Decreto 3.000/99, a seguir transcrito, dispõe sobre a dedução de
dependentes.
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.317 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.004595/2007-78

§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
...
III- a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos. ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (g. n.)
....
§4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
....
Tendo em vista o parágrafo 4°, anteriormente transcrito; e, não tendo o contribuinte
feito prova de que sua filha, Dilziana Manfrim Bottaro, no acordo ou sentença judicial
ficaria sob sua guarda, deve ser mantido o lançamento com dependente, no valor de
R$1.272,00.
Como o contribuinte informou o pagamento de pensão à mãe da dependente,
correto o entendimento manifestado na decisão recorrida de exigir a prova da guarda judicial.
Agora, em seu recurso, o recorrente junta Termo de Audiência de fl. 72, datada de
novembro de 2004. Nesse documento, consta o ajuste de pensão judicial para o ex-cônjuge e
para a filha Tatiana, consignando que “05) A filha DILZIANA MANFRIM BOTTARO já mora
com o requerente, sendo assim não estipulou-se valor a título de pensão”.
Portanto, a filha Dilziana, que completou 20 anos em 2004, cumpria os requisitos
para figurar como dependente na Declaração de Ajuste do contribuinte.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução com dependente, no valor de R$1.272,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital